Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739863-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BATISTA DE MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao Princípio da Não Surpresa e da Congruência se a Sentença refutou, de forma suficiente e adequada, as pretensões apresentadas na Exordial, com fundamento nas alegações nela dispostas. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP deve obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”. 3. A prescrição para cobrança de valores relativos ao FGTS é decenal, nos termos da Jurisprudência majoritária desta Turma. Ressalva do Relator. 4. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, porque o termo inicial do prazo prescricional decenal das ações indenizatórias relacionadas com desfalques e saques indevidos em contas do PASEP, em observância ao princípio da actio nata, é a data em que teve acesso aos extratos (4/12/2019); b) artigo 85 do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão da condenação dos honorários advocatícios, com a devida majoração. No tocante ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com base em decisão unipessoal proferida pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Em contrarrazões, o BB requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 189 do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015